Tribunal: TJBA
Processo: 8063105-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063105-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia – AGERBA contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão liminar impondo-lhe a obrigação de fiscalizar os serviços da empresa Transportes Marte Ltda., sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 150.000,00. A embargante alegou omissão do acórdão quanto à análise da desproporcionalidade da multa e à fundamentação da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, pleiteando a exclusão ou redução das astreintes e a dilação do prazo fixado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fundamentar a imposição da multa diária e a concessão da tutela de urgência; (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes. III. RAZÕES DE DECIDIR A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto relevante suscitado pela parte ou necessário ao julgamento, não se confundindo com o mero inconformismo da parte com a conclusão adotada. O acórdão embargado examinou expressamente a proporcionalidade da multa, justificando seu valor com base no caráter coercitivo das astreintes e na gravidade da omissão da AGERBA em relação à fiscalização dos serviços prestados, além de destacar a razoabilidade da limitação imposta (R$ 150.000,00) e a adequação do prazo concedido (dez dias). Também foi enfrentada de forma suficiente a fundamentação da tutela de urgência, com análise do fumus boni iuris e do periculum in mora, extraída dos elementos constantes nos autos e no procedimento administrativo, bem como da constatação dos prejuízos à coletividade decorrentes da má qualidade dos serviços de transporte público. Não há vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, razão pela qual se rejeitam os embargos, que buscam apenas rediscutir matérias já decididas. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A omissão prevista no art. 1.022 do CPC exige ausência de manifestação sobre ponto relevante, não se caracterizando quando há fundamentação, ainda que sucinta, sobre a matéria. A multa diária fixada como astreinte é válida quando justificada pela necessidade de compelir o cumprimento da obrigação e se mostra proporcional aos prejuízos causados à coletividade. A decisão concessiva de tutela de urgência está devidamente fundamentada quando identifica, ainda que de forma concisa, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora com base em elementos concretos dos autos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 1.022. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8063105-57.2024.8.05.0000, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, com efeitos modificativos parciais, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.